Tribunal: TJES
Processo: 0022260-25.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022260-25.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGDA HELENA ZETUM e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que homologou o valor de R$ 179,72 em custas processuais devidas por atos praticados em serventia não oficializada e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento. O recorrente sustenta a inexigibilidade das custas em razão da isenção da Fazenda Pública, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de prescrição, a extrapolação do teto remuneratório pela escrivã e a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de custas processuais da Fazenda Pública quando a demanda tramitou, em parte, em serventia não oficializada; (ii) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) estabelecer se o crédito de custas está fulminado pela prescrição; (iv) determinar se incide o teto remuneratório constitucional sobre valores recebidos pela escrivã por atos praticados em serventia não oficializada; e (v) examinar a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre fundos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública, embora isenta de adiantamento de custas, responde pelas despesas processuais quando sucumbente em processo que tramitou, ainda que parcialmente, em serventia não oficializada, conforme art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

4.
A tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal estadual não prospera. A jurisprudência do TJES afasta a alegação de violação à autonomia financeira do Poder Judiciário, em razão da previsão do art. 31 do ADCT.

5. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança das custas processuais, de natureza tributária, tem início com a constituição definitiva do crédito por lançamento administrativo e expedição de CDA, inexistindo prescrição no caso em exame.

6. Não se aplica o teto remuneratório constitucional à escrivã no período em que atuou como delegatária de serventia extrajudicial não oficializada, pois nessa qualidade exerce serviço público em caráter privado, sendo o teto restrito a interinos ou substitutos, conforme entendimento do STF no Tema 779 de Repercussão Geral.

7. A alegação de necessidade de rateio da taxa de fiscalização não se sustenta, pois as custas homologadas referem-se exclusivamente a atos praticados em serventia não oficializada e não incluem a exação prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, destinada a serviços notariais e de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de custas processuais em que for sucumbente quando a demanda tramitou em serventia não oficializada, nos termos do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.

O teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88 não se aplica a delegatários de serventias extrajudiciais não oficializadas.

3. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de custas de natureza tributária conta-se da constituição definitiva do crédito por lançamento administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM) contra a sentença de id. 12229846, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação de Restituição de Valores ajuizada por MAGDA HELENA ZETUM e outros, na qual o Magistrado de origem homologou o valor contido na conta de custas (Atos dos Escrivães) e determinou desde logo a expedição de RPV, no valor de R$ 179,72 (cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), para a requisição do seu pagamento e o arquivamento dos autos.

Nas razões recursais de id. 12229848, o apelante sustenta em síntese que: a) ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos, uma vez que o feito transitou em julgado em 29/06/2016 e o prazo aplicável é de 1 ano, conforme art. 206, §1º, III, do CC, prevalecendo sobre o art. 174 do CTN; b) há omissão ou erro material no cálculo dos emolumentos, requerendo a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que limita o ressarcimento aos atos praticados até a oficialização da serventia (28/11/2016) e na proporção de 60% do valor arrecadado; c) é inconstitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por afrontar o art. 31 do ADCT, em razão da confusão patrimonial, já que o Estado não pode ser obrigado a pagar pelos serviços que instituiu; d) a decisão deveria ter determinado o rateio da taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES, conforme Lei Complementar Estadual nº 595/2011; e) é necessária a divisão proporcional das custas; e f) a remuneração da ex-escrivã deve observar o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra o provimento judicial que homologou o valor contido na conta de custas (Atos dos Escrivães) e determinou desde logo a expedição de RPV, no valor de R$ 179,72 (cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), para a requisição do seu pagamento.

Inicialmente, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, artigo 91, do CPC e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, impondo-se-lhe, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem nº 00022260-25.8.08.0024 tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, como bem observou o magistrado de 1º grau, ainda assim não se mostra possível a divisão proporcional das custas, pois “
a legislação atualmente vigente não discrimina os valores de cada um dos atos praticados pelo Escrivão, razão pela qual reputo inviável realizar uma divisão exata dos atos praticados antes e depois da oficialização, bem como os seus respectivos valores.”
.

Consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Conquanto o apelante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não encontra amparo na jurisprudência deste e. TJES, que já se pronunciou no sentido de que “
a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não merece acolhida a alegação de

confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

Incabível ainda a alegação de prescrição. As custas processuais, como consectários próprios da condenação, prescindem do ajuizamento de ação própria para sua cobrança, não se submetendo ao prazo previsto no artigo 206, §1º, inciso III, do Código Civil.

Como vem decidindo este e. TJES, “
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória.”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025), de forma que o crédito em análise não se encontra fulminado pela prescrição.

Alega o apelante, ainda, que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Sra. Escrivã, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Em que pese a alegação, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Sra. Escrivã na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.”.

Por fim, tampouco merece acolhida a alegação relativa à necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre os fundos. Da análise da guia expedida pela Contadoria depreende-se que as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, tendo o douto magistrado
a quo
repartido proporcionalmente as custas.

Ademais, o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.